Tribunal: TJES
Processo: 5003425-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003425-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e outros
AGRAVADO: SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003425-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN, ARTOOSH VOSKANIAN

AGRAVADO: SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por
ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e ARTOOSH VOSKANIAN
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Em suas razões sustentam os agravantes, em apertada síntese que: a) os juros aplicados são exorbitantes, tendo o exequente aplicado anatocismo para a atualização dos valores; b) deve incidir sobre o débito a taxa SELIC; c) a mora não pode ser imputada aos agravantes, já que não houve desídia dos executados, tendo sido comprovado nos autos do processo que o contrato de financiamento não foi aceito pela financiadora por culpa da exequente/agravada; d) não é justo que a parte seja onerada com juros sobre o valor originalmente estabelecido, devendo incidir o congelamento dos juros desde a data de maio de 2012, franqueando a parte prazo para obter novel financiamento imobiliário para saldar o valor originalmente estabelecido como parte do preço avençado; e) é necessária a suspensão da execução para a revisão dos valores cobrados; f) deve ser apurada a liquidez do título, calculando-se o correto valor devido, uma vez que o valor originário da dívida é de R$180.000,0, que seria atualizado no máximo em R$641.006,17 mas que na conta do exequente, ultrapassa a cifra de R$1.400.000,00.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2542093).

Regularmente intimada a parte agravada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e a inovação recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão impugnada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada alega, preliminarmente, a

inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Todavia, penso que sua tese não merece prosperar.

E tal se explica em virtude de que, não obstante as alegações recursais não impugnem especificamente os argumentos da decisão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
suscitada pela agravada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Aduz a agravada que os agravantes abandonaram os argumentos inicialmente apresentados em sede desta exceção de pré-executividade e interpuseram o presente agravo de instrumento com base em questões já afastadas em sede dos embargos à execução nº. 0015046-36.2015.8.08.0024.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a agravante opôs a exceção de pré-executividade objetivando a afirmando que o Juízo singular, ao proferir a sentença que rejeitou os embargos à execução deixou de se manifestar acerca do suposta iliquidez do título objeto da ação executiva, uma vez que o exequente busca a satisfação de um crédito superior àquele devido, devendo ser apresentada nova planilha de débitos.

Alegou que os juros cobrados são exorbitantes, devendo incidir sobre o saldo devedor, após o ajuizamento da ação, a taxa SELIC, e requereu a suspensão da execução.

Deste modo, assiste parcial razão à recorrente, não merecendo conhecimento os pedidos referentes às matérias que não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
, cingindo-se o conhecimento do presente agravo à correção da taxa de juros aplicada ao débito exequendo e à liquidez do título executivo extrajudicial.

Pelo exposto, acolho parcialmente a preliminar, e deixo de conhecer do agravo quanto aos pedidos que ultrapassam as matérias suscitadas em primeiro grau e analisadas pelo magistrado.

É como voto.

MÉRITO

Os ora agravantes insurgem-se em face dos cálculos apresentados pelo exequente, afirmando que, além de não terem dado causa ao atraso no pagamento das prestações do financiamento do bem imóvel adquirido, o valor cobrado é exorbitante, uma vez que, ao invés de proceder a atualização da dívida por meio da SELIC, a exequente utiliza as taxas previstas contratualmente, utilizando-se, ainda, de juros capitalizados.

Primeiramente, com relação à ausência de culpa dos agravantes pela mora contratual, entendo que não há nos autos substrato probatório suficiente para o seu reconhecimento, ademais disso, tal matéria não pode ser alegada em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Quanto aos juros moratórios e o pedido de aplicação da taxa Selic, entendo que, ao contrário do que afirmam os agravantes, havendo previsão dos encargos livremente pactuados pelas partes, devem incidir sobre o débito os juros fixados no contrato.

Nestes termos, o item II do contrato de promessa de compra e venda formalizado pelas partes assim prevê (fl. 37 do processo originário):

II – REAJUSTE MONETÁRIO DAS PARCELAS DO ITEM 3.1:

1) Até a emissão do Certificado de Conclusão as parcelas reajustadas constantes no quadro resumo discriminadas no item 3.1, serão corrigidas pela variação do
Custo Unitário Básico - CUB
considerando o mês anterior, se positivo, divulgado pelo SINDICON-ES (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo) de acordo com os arts. 53 e 54 da Lei nº 4591/64, e após o Habite-se, o saldo devedor será corrigido pelo
IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO)
divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas,
acrescidas mensalmente e
cumulativamente
da taxa de juros de 12% (doze por cento) anualmente
, sobre saldo devedor.

2) As partes declaram que a atualização monetária das parcelas do preço objetiva a recuperação do valor da moeda corrente nacional, como condição de que se ou mantenha o equilíbrio econômico financeiro do contrato, o qual não poderá ser afetado. Considera-se que no preço ajustado não está embutida nenhuma expectativa inflacionária.

Vislumbra-se, portanto, que há no contrato previsão de aplicação de índices de correção monetária específicos para cada fase da construção, quais sejam: o Custo Unitário Básico – CUB durante a fase de construção do imóvel e o IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO) após a liberação do Habite-se.

Ademais, quanto à capitalização dos juros, entendo que há previsão de sua realização de forma anual, uma vez que o contrato dispõe que as parcelas do saldo devedor serão
“acrescidas mensalmente e cumulativamente da taxa de juros de 12% (doze por cento) anualmente”
.

Nos termos do art. 591 do Código Civil:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Com base nesse dispositivo, nas relações entre particulares não integrantes do sistema financeiro, é vedada a aplicação da capitalização de juros de forma mensal, sendo permitida a capitalização anual, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. Em se tratando de ação revisional, sob o fundamento de presença de cláusulas abusivas no contrato de empréstimo pessoal, incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do Código Civil. O termo inicial para a contagem da prescrição é a data de vencimento do instrumento contratual ou do último pagamento realizado. Reconhecida a preclusão temporal em relação a alguns contratos. JUROS REMUNERATÓRIOS. A ré trata-se de entidade de previdência privada fechada que não pode se valer das disposições legais que regem os contratos firmados com instituições financeiras. Inteligência do art. 76, § 1º, da Lei Complementar 109/2001. Precedente desta Corte. As contratações de juros se mostram abusivas, devendo ser observada a limitação imposta pelo artigo 406 do Código Civil.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Quanto à capitalização dos juros, os contratos que embasam a demanda devem ser interpretados como empréstimos entre particulares, incidindo o disposto no artigo 591 do Código Civil, o qual permite, apenas, a capitalização em periodicidade anual
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE. Legalidade das cobranças, por constituírem contraprestação pelos serviços fornecidos pelo mutuante e disponibilizados ao mutuário. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Possível a devolução da quantia eventualmente paga indevidamente, de forma simples, corrigida monetariamente, mediante prévia compensação dos valores eventualmente devidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083980995, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 27-05-2020)

Ementa: APELAÇÕES. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO FIRMADOS COM A FUNDAÇÃO CORSAN. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. HIPÓTESE EM QUE TAMBÉM ESTÁ DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO NEGOCIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. VEDADA INCIDÊNCIA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA APENAS DE FORMA ANUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CASO CONCRETO. COBRANÇA EM DESACORDO COM OS TERMOS PACTUADOS. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO/REPETIÇÃO POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA E READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. [...] Ainda, na hipótese em exame, os demonstrativos analíticos de empréstimo evidenciam que, de fato, houve sucessão negocial. Nesse contexto, impõe-se que seja afastada a prescrição reconhecida pela origem sobre parte dos contratos. 3. Tratando-se de entidade de previdência privada fechada, a requerida não pode se valer das disposições legais que regem os contratos firmados com instituições financeiras, motivo pelo qual não pode estipular juros livremente em seus contratos, devendo observar os limites estabelecidos na Lei de Usura (Dec. 22.626/33), cujo art. 1º veda a cobrança de juros superiores a 12% ao ano. Ademais, desde a entrada em vigor Lei Complementar nº 109/2001, como entidade de previdência privada fechada que é, não mais poderia conceder empréstimos aos seus associados. Assim, tendo sido concedido o empréstimo nessas condições, o contrato firmado entre as partes deverá ser avaliado como se mútuo entre particulares fosse, mediante limitação dos juros no patamar de 12% ao ano. 4. Além disso,
o artigo 591 do Código Civil impõe que seja afastada a capitalização mensal dos juros, apenas permitida quando praticada de forma anual.
5. No que diz respeito à taxa de administração, prospera em parte a insurgência recursal do requerente, porquanto, de fato, há incongruência entre a cláusula contratual e o valor exigido do demandante sob tal rubrica em parte dos contratos. 6[...]. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70083306233, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 11-03-2020)

Assim, havendo previsão contratual expressa de capitalização anual dos juros moratórios, o título executado e os cálculos apresentados pela agravada não apresentam irregularidade, não havendo motivos que justifiquem a suspensão do processo executivo ou o reconhecimento de sua iliquidez, mormente em razão da improcedência dos embargos opostos pelos ora agravantes.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – JUROS APLICÁVEIS – SELIC – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Não obstante as alegações recursais não impugnem especificamente os argumentos da decisão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

2 -
Ao contrário do que afirmam os agravantes, havendo previsão dos encargos livremente pactuados pelas partes, devem incidir sobre o débito os juros fixados no contrato.

3 – Há no contrato previsão de aplicação de índices de correção monetária específicos para cada fase da construção, quais sejam: o Custo Unitário Básico – CUB durante a fase de construção do imóvel e o IGP-M após a liberação do Habite-se.

4 - Havendo previsão contratual expressa de capitalização anual dos juros moratórios, o título executado e os cálculos apresentados pela agravada não apresentam irregularidade, não havendo motivos que justifiquem a suspensão do processo executivo ou o reconhecimento de sua iliquidez, mormente em razão da improcedência dos embargos opostos pelos ora agravantes.

5 -
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.